Tribunal: TJSP
Processo: 1022785-64.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição contratual e devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em permanecer no negócio jurídico firmado e impossibilidade da realização do distrato extrajudicial por recusa das rés.
Sentença de extinção, pelo indeferimento da gratuidade da justiça e não recolhimento das custas iniciais. Condenação da parte autora no

Ementa:
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Ação de resilição contratual e devolução dos valores pagos. Alegação de dificuldades financeiras em permanecer no negócio jurídico firmado e impossibilidade da realização do distrato extrajudicial por recusa das rés.
Sentença de extinção, pelo indeferimento da gratuidade da justiça e não recolhimento das custas iniciais. Condenação da parte autora no pagamento das custas, sob pena de inclusão no CADIN.
Justiça gratuita. Elementos constantes dos autos não se mostram suficientes para comprovar a alegada situação financeira precária dos apelantes. Autor nada trouxe de novo para comprovar sua dificuldade financeira. Autora é advogada inscrita nos quadros da OAB/SP, fato que permite presumir possuir condições de arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Lide tem por objeto bem imóvel.
Mérito. Pedido de justiça gratuita indeferido em primeiro grau. Ausência de recurso contra essa decisão. Determinação de comprovação da alegada dificuldade financeira ou recolhimento das custas iniciais. Inércia configurada. Desídia da parte autora resultou na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que era mesmo caso de extinção do feito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV c.c. artigo 290 do CPC.
Condenação ao pagamento das custas iniciais, sob pena de inscrição no CADIN. Descabimento. Cancelamento da distribuição. Consequente descaracterização da prestação jurisdicional. Custas descabidas.
Resultado. Recursos de apelação parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022785-64.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes LUCIANA MARQUES BERTACO e FELIPE MUNHOZ, são apelados
PDG INCORPORADORA CONSTRUTORA URBANIZADORA E CORRETORA
LTDA, NEBANA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, GALLO RIO PRETO PARTICIPAÇÕES LTDA e AQUAMARINE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022785-64.2017.8.26.0576 -Voto no 26265 K
2
VOTO No 26265
APELAÇÃO CÍVEL no 1022785-64.2017.8.26.0576
APELANTES: LUCIANA MARQUES BERTACO E FELIPE MUNHOZ
APELADOS: PDG INCORPORADORA CONSTRUTORA URBANIZADORA E
CORRETORA LTDA, NEBANA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, GALLO RIO PRETO PARTICIPAÇÕES LTDA E
AQUAMARINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ (A): MARCELO DE MORAES SABBAG
Apelações cíveis. Compra e venda de imóvel. Ação de
resilição contratual e devolução dos valores pagos.
Alegação de dificuldades financeiras em permanecer no
negócio jurídico firmado e impossibilidade da realização do
distrato extrajudicial por recusa das rés.
Sentença de extinção, pelo indeferimento da gratuidade da
justiça e não recolhimento das custas iniciais. Condenação
da parte autora no pagamento das custas, sob pena de
inclusão no CADIN.
Justiça gratuita. Elementos constantes dos autos não se
mostram suficientes para comprovar a alegada situação
financeira precária dos apelantes. Autor nada trouxe de
novo para comprovar sua dificuldade financeira. Autora é
advogada inscrita nos quadros da OAB/SP, fato que permite
presumir possuir condições de arcar com o pagamento das
custas, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Lide
tem por objeto bem imóvel.
Mérito. Pedido de justiça gratuita indeferido em primeiro
grau.
Ausência
de
recurso
contra
essa
decisão.
Determinação de comprovação da alegada dificuldade
financeira ou recolhimento das custas iniciais. Inércia
configurada. Desídia da parte autora resultou na ausência
de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do
processo, de modo que era mesmo caso de extinção do
feito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV c.c. artigo
290 do CPC.
Condenação ao pagamento das custas iniciais, sob pena de
inscrição no CADIN. Descabimento. Cancelamento da
distribuição. Consequente descaracterização da prestação
jurisdicional. Custas descabidas.
Resultado. Recursos de apelação parcialmente providos.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação de resilição de contrato de compra e venda de imóvel cumulada
com restituição dos valores pagos movida sob a alegação de dificuldades
financeiras em permanecer no negócio jurídico e impossibilidade da realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022785-64.2017.8.26.0576 -Voto no 26265 K
3
distrato extrajudicial por recusa das rés.
O processo foi extinto, sem resolução do mérito, ante o
indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigo 485, I e IV do CPC, bem
como do artigo 290 do CPC. Não houve arbitramento de honorários advocatícios
devido à ausência de contraditório e a parte autora foi condenada no pagamento
das custas, sob pena de inclusão no CADIN.
A autora Luciana Marques Bertaco apresentou recurso
de apelação, requerendo, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. No
mérito, alega que se ocorreu o cancelamento da distribuição o efeito fático é de
que nunca houve processo e não há que se falar em indeferimento da inicial, pois
sequer ocorreu juízo de admissibilidade da petição inicial. Afirma que o não
recolhimento das custas não se deu por desídia, mas por absoluta
impossibilidade, o que levou ao cancelamento da distribuição. Sustenta a
impossibilidade de auferir o suficiente para arcar com custas de seis mil reais.
Requer a nulidade da r. sentença e da decisão proferida em sede de embargos
de declaração por violar uma série de direitos e a concessão da justiça gratuita
com efeito ex tunc, a partir da distribuição do processo original.
O autor Felipe Munhoz também apresentou recurso de
apelação, alegando que apesar de concedida a oportunidade para promover o
recolhimento das custas iniciais, desde a distribuição da ação declarou e juntou
documentos que demonstram a sua insuficiência de recursos para custear o
acesso ao Poder Judiciário. Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita
para que o presente recurso seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja
totalmente provido, para reformar a sentença guerreada, no sentido de
reconhecer a fragilidade da sua situação financeira, acolhendo o pedido inicial de
concessão de gratuidade da justiça, retirando a condenação ao pagamento das
custas de distribuição da ação.
O recurso foi devidamente processado, sem apresentação
de contrarrazões (fls. 291).
É o relatório do essencial.
JUSTIÇA GRATUITA
De início, fica concedida a gratuidade a ambos os apelantes
apenas para conhecimento do presente recurso, com fulcro no artigo 98, §5o do
CPC, vez que a irresignação dos apelantes diz respeito ao próprio objeto (justiça
gratuita) e o não conhecimento do recurso provocaria negativa a prestação
jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.
Anote-se que em que pese a possibilidade de requerimento
da benesse ser realizado a qualquer tempo, certo é que, ainda que concedida, tal
isenção não retroage para alcançar atos pretéritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022785-64.2017.8.26.0576 -Voto no 26265 K
4
Ademais, os elementos constantes dos autos não se
mostram suficientes para comprovar a alegada situação financeira precária.
Registre-se que o autor nada trouxe de novo para comprovar sua dificuldade
financeira e a autora juntou declaração de imposto de renda comprovando que é
advogada inscrita nos quadros da OAB/SP, fato que permite presumir possuir
condições de arcar com o pagamento das custas. Além do que é importante
deixar consignado a dificuldade de estabelecer, com precisão, os ganhos de
profissional liberal prestador de serviços, de tal modo que as declarações ao fisco
constituem prova de renda mínima, mas jamais máxima auferida no ano.
Finalmente, não se pode deixar de anotar que o objeto da
lide é um bem imóvel, cujo valor nunca é declarado na petição inicial, o mesmo
ocorrendo com o preço da contratação.
MÉRITO
No mais, incumbe ao juiz dirigir o processo, prevenindo ou
reprimindo ato atentatório à dignidade da justiça, analisando especialmente se a
exposição dos fatos está em conformidade com a verdade (art. 77, I, c.c. art. 139,
CPC).
Assim, o indeferimento da justiça gratuita é admitido se a
parte não comprovar a presença dos respectivos pressupostos legais (art. 98,
“caput”, c.c. art. 99, § 2o, CPC).
No caso, os benefícios da justiça gratuita foram indeferidos,
sob o fundamento de que não restou comprovada a situação financeira delicada
dos autores e, na mesma oportunidade, foi determinado o recolhimento das
custas e despesas do processo em 5 dias, sob pena de cancelamento da
distribuição. Contra aludida decisão não houve interposição de recurso (art. 1015,
V do CPC). Os autores ficaram inertes (fl. 94), ensejando a r. sentença de
extinção do processo, com indeferimento da petição inicial e determinação de
cancelamento da distribuição.
Assim, diante do não cumprimento da determinação de
recolhimento das despesas iniciais do processo, a desídia da parte autora
resultou na caracterização da ausência de pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo, de modo que era mesmo caso de extinção do feito,
com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do CPC c.c. artigo 290, do mesmo
Diploma Legal.
No entanto, a condenação ao pagamento das custas iniciais
deve ser afastada, porque efetivamente não houve a formação da relação jurídico-
processual e efetiva prestação jurisdicional, ou seja, não se vislumbra a
ocorrência de fato gerador que enseja o nascimento da obrigação tributária.
Sobre o tema, a lição de Juliana Cordeiro de Faria: “o
cancelamento da distribuição não gera ônus para o autor, visto que o valor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022785-64.2017.8.26.0576 -Voto no 26265 K
5
custas sequer pode ser inscrito em dívida ativa, sob pena de gerar o
enriquecimento ilícito do ente estatal arrecadante." (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim Wambier et al (Coords.),art. 290,
item 3, 2015, pág. 757).
Nesse sentido:
“Indeferimento do benefício da gratuidade à autora. Intimação para
recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da
distribuição. Superveniente desistência da ação. Extinção (art. 267, VIII,
CPC). Descabimento. Pleito desprovido de má-fé. Forçoso cancelamento
da distribuição (art. 257, do CPC/73), pois não formada a tríade
processual. Feito trancado no nascedouro. Fato que não enseja o
recolhimento de custas. Crédito tributário inexistente. Decisão reformada
para determinar o cancelamento da distribuição. Recurso provido." (Apel.
no1032936-83.2014.8.26.0224, rel. Des. Rômulo Russo).
"Declaratória de inexigibilidade de débito. Assistência judiciária. Benesse
negada. Determinação de recolhimento das custas iniciais não atendido.
Indeferimento da inicial com cancelamento da distribuição. Determinação
de recolhimento das custas sob pena de inscrição em dívida ativa.
Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Ausência de efetiva prestação
jurisdicional. Fato gerador inexistente. Distribuição cancelada. Inteligência
do artigo 290 do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão
reformada. Recurso provido." (AI no 2215758-74.2018.8.26.0000, rel.
Des. Virgilio de Oliveira Junior).
Assim, deve ser reformada a r. sentença na parte que
determinou o recolhimento pela parte autora das custas iniciais, sob pena de
inscrição no CADIN.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento aos recursos de
apelação interpostos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022785-64.2017.8.26.0576 -Voto no 26265 K
6
(documento assinado digitalmente)